Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA, ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILLIAM MASSAO KORESSAWA e ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA contra a decisão ID 147737772, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702703-98.2022.8.07.0007, movida em desfavor de PATRICIA FERREIRA e LUZINETE FERREIRA FARIAS. Antes, porém, de prosseguir na análise, intimem-se os agravantes para que juntem novamente as razões recursais em 5 (cinco) dias, haja vista a incompletude do texto constante das páginas 5 a 9 da peça de ID 44320246. Cumpre ressaltar que o documento a ser juntado deverá ser exatamente o mesmo, não sendo admitida nenhuma inovação, em observância à preclusão consumativa. Brasília, 14 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator